Tribunal: STF
Processo: Rcl 86987
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Empresa de Turismo de Pernambuco - Governador Eduardo Campos - Empetur S.A. interpõe agravo regimental contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação por concluir não haver violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

Alega que o órgão reclamado deliberadamente deixou de aplicar o art. 8º, § 2º, da CLT, sob o argumento de que o verbete n. 291 da Súmula do TST continuaria vigente.

Afirma não se tratar de mera interpretação de norma jurídica, mas de recusa à aplicação de dispositivo normativo. Isso porque a indenização compensatória de horas extras suprimidas prevista na Súmula 291 do TST não encontra fundamento legal.

Argumenta que este STF, no julgamento da ADPF 501, declarou a inconstitucionalidade da Súmula n. 450 do TST por contrariar o § 2º do art. 8º da CLT, uma vez que previa obrigação não prevista em lei, em afronta ao art. 5º, II, da Constituição Federal.

Requer o provimento do agravo interno para que seja julgada procedente a reclamação, com a consequente cassação do ato questionado.

É o relatório. Decido.

2. Reanalisado o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado. 

A Súmula Vinculante n. 10 possui a seguinte redação:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 

Por sua vez, o acórdão reclamado, no que interessa ao julgamento da presente reclamação, foi assim fundamentado:

Argumenta a demandada que a Súmula nº 291 do TST, que garante indenização por supressão de horas extras habituais, não tem fundamento legal e é inconstitucional, pois viola o princípio da reserva legal. A empresa alega que, com a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/17), súmulas e outros enunciados de jurisprudência não podem criar obrigações trabalhistas. Sustenta que a supressão das horas extras, ocorrida após a Reforma Trabalhista, não gera direito adquirido à indenização. Diz também que a supressão das horas extras beneficia a saúde e o convívio social do trabalhador, não configurando prejuízo. Menciona decisões do STF e do TRT-1 que declararam a inconstitucionalidade de súmulas que criavam obrigações não previstas em lei, fortalecendo sua argumentação contra a aplicação da Súmula nº 291.
Não merece guarida o seu inconformismo.
[...]
O autor iniciou seu contrato de trabalho na ré em 01/11/1980. Alegou em sua petição inicial que a demandada suprimiu as horas extras em fevereiro de 2023, de forma unilateral.
A ré, por sua vez, não nega tal fato, argumentando que, conforme previsão do Texto Consolidado, as Súmulas, Orientações Jurisprudenciais e outros enunciados de jurisprudência, da lavra do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, não poderão restringir (e modificar) direitos, tampouco constituir obrigações trabalhistas.
Pois bem.
O caso dos autos se amolda como uma luva ao entendimento consolidado na Súmula nº 291 do C. TST, que reza:
"Súmula nº 291 do TST. HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. SUPRESSÃO. INDENIZAÇÃO.A supressão total ou parcial, pelo empregador, de serviço suplementar prestado com habitualidade, durante pelo menos 1 (um) ano, assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de 1 (um) mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a seis meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 (doze) meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão."
[...]
É necessário frisar que a aplicação da Súmula nº 291 do TST busca conferir efetividade ao princípio da estabilidade econômica do empregado.
Por todos os fundamentos, entendo pela aplicabilidade da Súmula nº 291 do TST ao caso em tela.
Registre-se, no caso, que a vindicada não nega a supressão das horas extras, apenas contesta a aplicação da Súmula 291 do TST após a vigência da chamada "Reforma Trabalhista".
Acrescente-se que a alegação recursal de que a Súmula nº 219 do TST não seria aplicável ao caso devido à entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 não merece prosperar. Mesmo após a Reforma Trabalhista, o TST mantém o entendimento de que a mencionada súmula continua sendo válida, uma vez que não foi cancelada e permanece em vigor. Portanto, conforme a jurisprudência consolidada daquele Tribunal, mesmo que o vindicante tenha sido admitido sob a nova legislação, o direito continua assegurado.
Por oportuno, reporto-me, como razões de decidir, por economia e celeridade processuais, ao Acórdão da lavra da Desembargadora Ana Cláudia Petruccelli de Lima, nos autos do Processo 0000821-62.2024.5.06.0101 (RORSum):
"Noutro ponto, necessário mencionar que a Lei 13.467/2017 incluiu o § 2º no art. 8º da CLT, cuja redação assim dispõe: "Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei.".
Todavia, é equivocada a conclusão de que a Súmula 291 do C. TST criou direito não previsto em lei e que, portanto, teria perdido a sua eficácia partir da vigência da Lei 13.467/2017.
Com efeito, não há nenhuma ilegalidade no mencionado verbete, sendo ele fruto da justa interpretação da norma constitucional que assegura a irredutibilidade dos salários (art. 7º, VI, CF/88).
Quanto a esse aspecto, peço vênia à Exma. Desembargadora Gisane Barbosa de Araújo, para adotar com razões de decidir os lúcidos fundamentos por ela explicitados ao julgamento do RORSum 0000835-43.2024.5.06.0102, textual:
(...)
No caso em comento, do estudo atento dos precedentes históricos da Súmula n. 291 em questão, vê-se que esta não cria nem elimina direitos, mas apenas emerge da interpretação do ordenamento jurídico vigente, da norma constitucional que assegura a irredutibilidade salarial (artigo 7º inciso VI), e, especificamente, da aplicação analógica do parágrafo único, do artigo 9º, da Lei nº. 5.811/1972, solução hermenêutica devidamente amparada pelo caput do invocado artigo 8º da CLT.
Dessa forma, não vislumbrando qualquer ilegalidade no enunciado em questão, acertada a decisão de origem que deferiu a indenização postulada, nos moldes do verbete mencionado, que assim dispõe:
[...]
Diante desse contexto, nego provimento ao Recurso Ordinário Empresarial, no aspecto.
(Grifei)

O reclamante alega que o órgão reclamado afastou a aplicação do § 2º do art. 8º da CLT, assim redigido:

Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por eqüidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público.
[...]
§ 2º Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei.
(Grifei)

Efetivamente, não há no ordenamento jurídico previsão legislativa que garanta ao empregado indenização em razão da supressão das horas extras habituais. Embora o órgão reclamado alegue que a Súmula n. 291 do TST decorre de interpretação da norma constitucional que assegura a irredutibilidade salarial (CF, art. 7º, VI), é certo que o Texto Constitucional não dispõe, em nenhum de seus dispositivos, sobre o pagamento de indenização ao empregado em caso de supressão de horas extras.

O enunciado sumular citado, para além de interpretar normas do ordenamento jurídico, cria condições e parâmetros para o pagamento da indenização nele instituída sem respaldo em lei. Eis a redação do referido verbete:

Súmula n. 291/TST
HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. SUPRESSÃO. INDENIZAÇÃO.
A supressão total ou parcial, pelo empregador, de serviço suplementar prestado com habitualidade, durante pelo menos 1 (um) ano, assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de 1 (um) mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a seis meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 (doze) meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão.

Ao determinar a observância de enunciado de Súmula que cria direito não previsto em lei, sob o pretexto de interpretar norma constitucional (CF, art. 7º, VI), o órgão reclamado deixou de aplicar o § 2º do art. 8º da Consolidação das Leis do Trabalho. Tal conduta, realizada sem a submissão ao órgão especial competente, configura violação ao art. 97 da Constituição Federal e, consequentemente, ao preceito vinculante n. 10 da Súmula.

3. Do exposto, reconsidero a decisão em que neguei seguimento à reclamação e julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância do verbete vinculante n. 10 da Súmula.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente